Tribunal: STF
Processo: RE 85229
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-29
Data de publicação: 1979-05-29

Ementa:
- CONDOMÍNIO. EDIFÍCIO DE APARTAMENTOS. SÍNDICO QUE INTERDITA PORTA DE
USO COMUM, SEM AUTORIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA DE CONDÔMINOS. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO SÍNDICO PARA FIGURAR COMO RÉU NA AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
POSSE AJUIZADA POR OUTROS CONDÔMINOS. A CIRCUNSTÂNCIA DE SER-LHE
FORNECIDA, NO CURSO DA CAUSA, A MENCIONADA PERMISSÃO, NÃO AUTORIZA
CONDENAR, EM RELAÇÃO A ELE, OS AUTORES NAS CUSTAS E HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS, EM AÇÃO POSSESSÓRIA JULGADA PROCEDENTE CONTRA O
CONDOMÍNIO.